Tribunal: TJMT
Processo: 1025909-04.2024.8.11.0002
Relator(a): EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR
Órgão julgador: EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-06-09
Data de publicação: 2025-06-12

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1025909-04.2024.8.11.0002
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Anulação]
Relator:
Des(a).
EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR

Turma Julgadora:

[DES(A). EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR, DES(A). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, DES(A). WALTER PEREIRA DE SOUZA]

Parte(s):

[ERASMO CARLOS DAL PAZOLO - CPF: 668.945.069-49 (RECORRENTE), ALVARO JOSE ANTUNES BRANDAO - CPF: 044.101.621-95 (ADVOGADO), MUNICÍPIO DE VÁRZEA GRANDE - CNPJ: 03.507.548/0001-10 (RECORRIDO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

Ementa:
DIREITO ADMINISTRATIVO E CONSTITUCIONAL. RECURSO INOMINADO. CONTRATAÇÕES TEMPORÁRIAS SUCESSIVAS E ININTERRUPTAS. DESVIRTUAMENTO DA EXCEPCIONALIDADE. NULIDADE DO VÍNCULO. DIREITO AO FGTS. TEMAS 308 E 551 DO STF. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Recurso inominado interposto contra sentença que julgou improcedente o pedido de reconhecimento da nulidade contratual e pagamento de FGTS. O autor foi contratado pela Administração Pública em diversos períodos sucessivos e contínuos, com alternância de cargos, prestando serviços sem interrupção relevante ao longo dos anos.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) saber se a sucessiva contratação temporária para o exercício de funções públicas, sem solução de continuidade e com alternância de cargos, desvirtua o regime excepcional previsto no art. 37, IX, da CF/1988; e (
ii
) saber se, declarada a nulidade do vínculo, é cabível o pagamento do FGTS com fundamento no art. 19-A da Lei nº 8.036/1990.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A continuidade das contratações temporárias, com alternância apenas formal de cargos, configura fraude à regra do concurso público e ofende o caráter excepcional exigido pela Constituição, conforme entendimento do STF no Tema 308.

Reconhecida a nulidade do vínculo contratual, impõe-se o pagamento do FGTS nos moldes do art. 19-A da Lei nº 8.036/1990, conforme decidido no Tema 551 do STF.

A jurisprudência do TJMT tem reiterado o direito ao FGTS em hipóteses de contratações irregulares e sucessivas por parte da Administração Pública.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso conhecido e provido para declarar a nulidade do vínculo e condenar a Administração ao pagamento do FGTS.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Trata-se de recurso inominado interposto por Erasmo Carlos Dal
Pazolo
contra a sentença proferida pelo Juízo do Juizado Especial da Fazenda Pública da Comarca de Várzea Grande – MT, que julgou parcialmente procedente o pedido, condenando o Município de Várzea Grande apenas ao pagamento de férias acrescidas de 1/3 constitucional, indeferindo o pedido de declaração de nulidade contratual e recolhimento do FGTS.

O recorrente sustenta que laborou para o Município de forma contínua desde o ano de 2016 até o presente, por meio de contratos temporários sucessivos, o que caracterizaria desvirtuamento da excepcionalidade e, por consequência, nulidade contratual. Requer a reforma da sentença, com reconhecimento da nulidade dos contratos e condenação do Município ao recolhimento do FGTS.

Contrarrazões foram apresentadas, pugnando-se pela manutenção da sentença.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Colendos Pares
,

O recurso é tempestivo e preenche os requisitos de admissibilidade, razão pela qual deve ser conh
ecido. No mérito, merece
provimento.

As fichas financeiras acostadas aos autos evidenciam que o recorrente manteve vínculo contínuo com o Município de Várzea Grande por mais de oito anos (2016 a 2025), o que excede em muito o limite máximo de quatro anos estabelecido pelo art. 4º, III, da Lei Municipal nº 2.613/2003.

Ainda que as contratações tenham ocorrido sob diferentes matrículas e cargo
s, o vínculo material é único e contínuo, o que descaracteriza a natureza temporária e excepcional da contratação prevista no art. 37, IX, da Constituição Federal. Tal prática configura burla à exigência de concurso público, implicando a nulidade do contrato nos termos do §2º do mesmo dispositivo constitucional.

Conforme entendimento consolidado do Supremo Tribunal Federal no Tema 308, ainda que nulo o contrato, assiste ao trabalhador o direito ao recebimento das verbas referentes ao FGTS, com fundamento no art. 19-A da Lei nº 8.036/90.
O mesmo
se aplica à hipótese do presente processo, conforme também se extrai da jurisprudência da Turma Recursal do TJMT (v.g., N.U 1028224-02.2024.8.11.0003 e 1055206-59.2024.8.11.0001).

Dessa forma, restando evidente o desvirtuamento da contratação e a existência de vínculo precário sucessivo e contínuo, impõe-se o reconhecimento da nulidade e o consequente direito ao recolhimento do FGTS.

DISPOSITIVO

Por estas razões, conheço o recurso e,
DOU
-LHE
PROVIMENTO
para
reformar a sentença recorrida para:

Reconhecer a nulidade dos contratos temporários firmados entre o recorrente e o Município de Várzea Grande, condenando o recorrido ao pagamento dos valores referentes ao Fundo de Garantia do Tempo de Serviço (FGTS), nos termos do art.
19-A da Lei nº 8.036/90, observado o prazo prescricional quinquenal, a ser apurado em fase de liquidação
;
M
antém-se
, nos demais pontos, a sentença recorrida.

Sem custas processuais e honorários advocatícios, em razão do resultado do julgamento, nos termos do que dispõe o artigo 55, caput, da Lei n.º 9.099/95.

É como voto.

Eduardo Calmon de Almeida Cézar

Juiz de Direito Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 09/06/2025